Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713490-42.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEVERTON DOMINGO CARNEIRO AGRAVADO: RESTAURANTE E PIZZARIA MEU CANTINHO LTDA, DELCI APARECIDA SOUZA VIEIRA, CANTINHO GOURMET RESTAURANTE, PIZZARIA, HAMBURGUERIA E DRINKS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEVERTON DOMINGO CARNEIRO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de RESTAURANTE E PIZZARIA MEU CANTINHO LTDA, CANTINHO GOURMET RESTAURANTE, PIZZARIA, HAMBURGUERIA E DRINKS LTDA e DELCI APARECIDA SOUZA VIEIRA: “I. Expeça-se carta de adjudicação, conforme determinado na decisão de id. 175445449. II. Como é cediço, nos termos do art. 966 do Código Civil, a atividade empresária pode ser exercida por pessoa física, caso em que se tem a figura do empresário individual, ou por pessoa jurídica, no caso da sociedade empresária. No caso, a parte exequente pretende a inclusão, no polo passivo, de Júlio Gabriel Ribeiro de Sousa, sócio da sociedade empresária limitada executada CANTINHO GOURMET RESTAURANTE, PIZZARIA, HAMBURGUERIA E DRINKS LTDA. Contudo, conforme se verifica do documento de id. 177335884, não se trata de EIRELI, mas de sociedade empresária limitada. As sociedades empresárias formam um novo ente jurídico personificado, com autonomia patrimonial, de modo que as dívidas da sociedade não se confundem com as dívidas do sócio. Logo, não cabe a constrição de bens do sócio que não integra a relação jurídica processual, sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingimento de seus bens, razão pela qual indefiro o pedido de id. 177335882. III. Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. IV. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve ? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescentese que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastra Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. V. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. IV. Por fim, intime-se o exequente para que indique bens a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por aplicação do art. 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta (i) que Júlio Gabriel Ribeiro de Sousa é empresário individual e por isso a penhora de seus bens pessoais prescinde da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada; (ii) que “há um equívoco da parte do referido juízo, pois o parágrafo único do artigo 771 do CPC permite, expressamente, que se apliquem, de forma subsidiária, aos processos de execução as disposições constantes no Livro I da parte especial, isto é, as disposições concernentes ao processo de conhecimento”; (iii) que, “inobstante o fato de a presente demanda tratar-se de execução de título executivo extrajudicial, tem-se que é plenamente cabível a expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto neste caso, em razão de previsão normativa do próprio CPC, que permite aplicação subsidiária do artigo 517, § 1o, do CPC/2015 ao procedimento executivo”; (iv) que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome da Agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD; (v) que a legislação em vigor não condiciona a providência à demonstração de que o exequente não pode implementá-la por iniciativa própria; (vi) que a utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito; e (vii) que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do SISBAJUD ocorreu no ano de 2022, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “direcionamento da execução a pessoa física de Júlio Gabriel Ribeiro de Sousa”, a expedição de “expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto”, a “inscrição do nome dos Executados em cadastro de inadimplentes, via Serasajud” e o bloqueio de ativos financeiros dos Agravados pelo Sisbajud. Preparo recolhido (ID 57537995). É o relatório. Decido. CANTINHO GOURMET RESTAURANTE, PIZZARIA, HAMBURGUERIA E DRINKS LTDA (primeira Agravada) é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI (fls. 374/375 ID 57537996) Com a revogação do artigo 980-A do Código Civil, esse tipo de sociedade se transformou em “sociedade limitada constituída por uma pessoa”. Não se vislumbra, portanto, a existência de empresário individual apta a justificar a inclusão de JULIO GABRIEL RIBEIRO DE SOUSA no polo passivo da execução. A interação normativa entre a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, positivada nos artigos 513 e 771 do Código de Processo Civil, não autoriza a aplicação analógica ou extensiva, à execução de título extrajudicial, do protesto de “decisão judicial transitada em julgado” previsto no artigo 517 do mesmo diploma legal. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não prevista em caráter impositivo no artigo 782, §§ 3° a 5o, do Código de Processo Civil, não pode ser recusada pelo juiz sem motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. Do mesmo modo, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. A despeito, todavia, da probabilidade do direito do Agravante em relação a esses dois pontos, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator